Tribunal: TJES
Processo: 5010216-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010216-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: REINALDO ALVES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO E PRÁTICA DE NOVO DELITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo agravante contra decisão que determinou sua regressão cautelar de regime, no âmbito do processo de execução penal nº 0014574-55.2007.8.08.0011. A defesa sustenta que a ausência do apenado ao cumprimento das condições do regime aberto decorreu de força maior, uma vez que se encontrava preso preventivamente em razão de mandado expedido em outro processo (nº 0002493-98.2023.8.08.0048). O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso. A magistrada manteve a decisão agravada pelos próprios fundamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência do apenado ao cumprimento das condições do regime aberto, em razão de prisão preventiva em outro processo, afasta a caracterização de falta grave; (ii) estabelecer se é válida a regressão cautelar de regime prisional sem prévia oitiva do apenado, diante da notícia da prática de novo delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência do apenado ao cumprimento das condições do regime aberto decorreu, não apenas da prisão preventiva, mas do cometimento de nova infração penal e de fuga para outro estado da federação sem autorização judicial, conduta incompatível com os deveres do regime aberto.

4. O deslocamento do apenado para Osasco/SP, sem autorização, evidencia descumprimento de condição essencial do regime aberto e demonstra ausência de autodisciplina e senso de responsabilidade, caracterizando falta grave nos termos do art. 50, V, da LEP.

5. O cometimento de novo crime justifica a regressão de regime, conforme art. 118, I, da LEP, sendo desnecessário o trânsito em julgado da condenação, nos termos da Súmula 526 do STJ.

6. A regressão cautelar de regime, determinada sem a oitiva prévia do apenado, é legítima, sendo admitida pela jurisprudência do STJ como medida urgente, diante da notícia de falta grave, conforme precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prática de novo delito e a saída não autorizada da comarca configuram falta grave, autorizando a regressão cautelar do regime prisional.

2. A regressão cautelar de regime pode ser determinada sem a prévia oitiva do apenado, quando fundada na notícia da prática de falta grave.

3. A prisão preventiva decretada em outro processo não afasta, por si só, o reconhecimento de descumprimento das condições do regime aberto.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 50, V, e 118, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 526; STJ, AgRg no HC 709.680/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, HC 455.461/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2018, DJe 04.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 5010216-62.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: REINALDO ALVES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de agravo em execução interposto por
REINALDO ALVES DA SILVA

contra r. decisão proferida ao mov. 15.1 no processo de execução nº
0014574-55.2007.8.08.0011
(ID 14493542
)
, que regrediu cautelarmente o apenado.

A defesa (mov. 17.1, ID 14493539) em suas razões sustenta que a ausência do apenado ao cumprimento das condições do regime aberto não se deu por desídia ou vontade própria, mas por motivo de força maior, pois no período em que deveria comparecer em juízo, o Agravante encontrava-se segregado cautelarmente por força de um mandado de prisão preventiva expedido nos autos do Processo nº 0002493-98.2023.8.08.0048.

Contrarrazões (mov. 29.1, ID 14493541) pelo não provimento do recurso.

A magistrada manteve a decisão agravada (mov. 31.1, ID 14493543) pelos seus próprios fundamentos.

Parecer ministerial ao ID 14940535 pelo provimento do recurso.

Pois bem.

A tese defensiva busca construir uma narrativa de justificada impossibilidade de cumprimento das condições do regime aberto, ancorando-se no período em que o Agravante esteve sob custódia preventiva por outro processo. Contudo, tal argumento, ao ser confrontado com a cronologia dos fatos, revela-se frágil e insuficiente para afastar a falta grave que lhe foi imputada.

É incontroverso que o Agravante esteve preso preventivamente entre 25 de maio de 2023 e 19 de dezembro de 2023. Mesmo durante este interregno, sua ausência aos atos da execução penal não encontra justificativa plausível. Isso porque tal período sem cumprir pena no regime aberto deve-se ao cometimento de suposta nova falta grave: o cometimento de novo crime, conforme esclareceu a magistrada de primeiro grau na decisão de recebimento do recurso:

[...] o apenado não possui senso de autodisciplina e responsabilidade pois incidiu novamente em prática delituosa em 17/03/2023 (anexa decisão que recebeu a denúncia [mov. 31.2]) e saiu do estado do Espírito Santo sem autorização deste juízo, vez que o cumprimento do mandado de prisão da 5ª Vara Criminal da Serra/ES foi dado em Osasco/SP.

A prova cabal do
animus
de se furtar à aplicação da lei penal emerge do fato da sua captura ter se dado na cidade de Osasco/SP. Este dado fático desmantela por completo a tese defensiva e eleva a conduta do Agravante a um patamar de maior gravidade.

Não se trata de um mero lapso ou de uma simples omissão; trata-se de uma fuga planejada para outro Estado da Federação, em flagrante violação a uma das mais basilares condições do regime aberto, qual seja, a de permanecer nos limites da comarca sem prévia autorização judicial.

A Lei de Execução Penal, em seu art. 50, inciso V, é taxativa ao definir como falta grave o descumprimento, no regime aberto, das condições impostas. A essência do regime aberto repousa na autodisciplina, e a violação das condições estabelecidas, como a obrigação de comparecimento e de não se ausentar da comarca, evidencia, de forma incontestável, a sua ausência de autodisciplina e de senso de responsabilidade, sendo bastante para a caracterização da falta em apreço.

Ademais, o cometimento de novo crime é fato que enseja a regressão de regime, nos termos do art. 118, I, da LEP.

Esclarece-se que, nos termos da Súmula 526 do STJ, “
o
reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
”, ao que a regressão cautelar não se mostra descabida.

A Defesa se insurge contra o caráter cautelar da regressão, mas, novamente, sem razão. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona e pacífica ao admitir a regressão cautelar de regime, sem a prévia oitiva do apenado, como medida decorrente do poder geral de cautela do Juiz da Execução, sempre que houver notícia da prática de falta grave. A ver:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. PRÉVIA OITIVA DO APENADO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É possível a regressão cautelar de regime sem a prévia oitiva do condenado ante a notícia de falta grave. Trata-se de tutela de urgência, sujeita aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade.

2. As questões trazidas pela defesa neste writ, que, em tese, justificariam o desligamento do aparelho de monitoramento eletrônico, não podem ser dirimidas em remédio constitucional, pois demandam dilação probatória, incabível na via mandamental.

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg no HC 709.680/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 21/02/2022
)

Conforme assentado em inúmeros julgados da Corte da Cidadania, "evidenciando-se a prática de falta grave, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juiz das Execuções, sem a exigência da oitiva prévia do condenado, necessária apenas na regressão definitiva ao regime mais severo" (STJ, HC n. 455.461/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019).

A medida visa a assegurar a eficácia da execução penal, impedindo que o apenado que demonstrou não se adequar ao regime mais brando permaneça em situação incompatível com sua conduta, especialmente em casos de fuga ou abandono, onde a própria localização do sentenciado se torna um óbice à sua oitiva imediata.

A decisão da Magistrada de primeiro grau, portanto, alinha-se perfeitamente à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Sodalício, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou ilegalidade. A audiência de justificação, imprescindível para a conversão da medida em definitiva, será oportunamente realizada em audiência de justificação a ser designada, momento em que o contraditório e a ampla defesa serão plenamente exercidos.

Diante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão atacada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.